Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739423-42.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PATRICIA DOS SANTOS BELCHIOR RECORRIDO: JOSEYNETH DA SILVA LIMA Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – as advogadas da recorrente farão sustentação oral (ID 65899022). Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES